Tribunal: STF
Processo: Rcl 81715
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA: INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA REQUERIDA PELA DEFESA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Cheng Ji, em 8.7.2025, contra ato do juízo da 1ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores de São Paulo/SP, que, no Processo n. 1507810-69.2024.8.26.0564, teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal.



    2. A defesa do reclamante afirma que “requereu, especificamente, o fornecimento das respostas integrais aos ofícios de quebra de sigilo bancário e telemático, em seus formatos originais (CSV/XLS), para permitir auditoria técnica independente, bem como os logs de acesso, relatórios de georreferenciamento e eventuais laudos produzidos com uso de ferramentas forenses como o Cellebrite [,] (...) o fornecimento de cópia dos laudos periciais de extração de dados dos dispositivos eletrônicos apreendidos, com todos os seus anexos e mídias correspondentes” (sic, fl. 3, e-doc. 1).



    Pleiteou a identificação dos “servidores públicos responsáveis pelo recebimento e tratamento dos dados sigilosos, de modo a viabilizar eventual esclarecimento em juízo quanto à cadeia de custódia e integridade das provas obtidas mediante a quebra de sigilo judicialmente autorizada” (fl. 3, e-doc. 1).



    Assevera ter o juízo reclamado indeferido “os demais pedidos formulados, inclusive aqueles referentes aos dados de geolocalização e a informação de que policiais/agentes acessaram o material, os quais, contudo, se mostram imprescindíveis, pois a própria denúncia atribui a identificação do reclamante à análise desses dados, tornando necessário o acesso integral para permitir a ampla defesa e a verificação da cadeia de custódia e autenticidade dos elementos probatórios” (fl. 3, e-doc. 1).



    Salienta que “esta Corte tem reiteradamente afirmado que não cabe à acusação, à autoridade policial ou ao juízo processante realizar qualquer filtragem prévia do material probatório, decidindo unilateralmente o que pode ou não ser acessado pela defesa” (fl. 5, e-doc. 1).



    Sustenta que “o indeferimento do pedido quanto ao acesso a dados cadastrais das operadoras e dados de georreferenciamento, por ausência de demonstração específica de necessidade para o exercício da defesa e ainda o indeferimento do pleito de informar qual agente policial recebeu as informações, viola o direito ao contraditório e a ampla defesa, primeiro, dados de geolocalização foram utilizados para supostamente identificar o reclamante, conforme se extrai da denúncia. Referente a identificação dos agentes/policiais que acessaram os elementos, se faz necessário para demonstrar quem teve acesso primeiro ao material, que seria o responsável por sua preservação, conforme inteligência do Art. 158-A, § 2º do CPP” (sic, fl. 6, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e pedidos:



    “Diante do exposto, requer: 



    (i) seja concedida a medida liminar, a fim de assegurar ao Reclamante, o deferimento de forma integral aos dados e acessos aos elementos de provas, em especial quanto ao acesso a dados cadastrais das operadoras e dados de georreferenciamento e a identificação dos agentes/policiais que tiveram acesso, sob pena de quebra da cadeia de custódia da prova, todos já documentados perante o Juízo da 1ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Capital, autos n. 1507810-69.2024.8.26.0564, na qualidade de investigado/denunciado e diz respeito ao exercício do direito de defesa, com direito de proceder apontamentos, examinar e extrair cópias digitais, na forma da Súmula Vinculante 14, do STF e Lei Federal nº 8.906/94; 



    (ii) seja, ao final, convalidada a liminar, para reconhecer a ilegalidade do ato impugnado, julgada procedente a presente Reclamação Constitucional para o fim de reconhecer a violação à Súmula Vinculante nº 14, cessando em definitivo o ato ilegal. 



    Requer e protesta pela juntada das custas ao final da ação, se for aplicável, porém, caso assim não entenda Vossa Excelência, requer a intimação para comprovação do recolhimento no prazo legal. 



    Requer seja oficiado a autoridade reclamada para as providências necessárias. 



    Pugna pela sustentação oral a ser realizada por sessão de julgamento telepresencial a ser realizada perante esta Corte Superior. 



    Requer por fim, que sejam registrados os nomes dos advogados subscritores para o fim de publicações pela imprensa oficial” (sic, fl. 8, e-doc. 1).



    3. Em 15.7.2025, determinei fosse oficiado ao juízo da 1ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores de São Paulo/SP para prestar informações pormenorizadas sobre o alegado na presente reclamação e elucidar os fundamentos pelos quais se restringiria a ciência plena dos dados pretendida pela defesa (e-doc. 9).



    4. Em 23.7.2025, o juízo reclamado enviou ofício prestando informações sobre o processo e copiou a decisão de deferimento parcial do pedido, que também foi acostada pela defesa aos autos (e-doc. 11).



    5. Insuficientes as informações prestadas pelo juízo da 1ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores de São Paulo/SP, requisitei novas informações em 1º.8.2025 (e-doc. 15).



    6. Em 11.8.2025, o juízo da 1ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores de São Paulo/SP prestou novas informações, anexando nova decisão proferida nos autos principais, nos seguintes termos:



    “Em atendimento ao requisitado nos autos do H.C. supramencionado, interposto perante o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em que é reclamante CHENG JI, tenho a honra de prestar as seguintes informações: 



    Em atenção ao determinado no bojo da Reclamação Constitucional sobredita, presto as presentes informações complementares. 



    Com efeito, a defesa do reclamante havia requerido diversas diligências (fls. 8458/8466). O Ministério Público, por sua vez, se manifestou pelo indeferimento do pedido (fls. 8470/8471). Este juízo, porém, houve por bem deferir apenas parcialmente o pedido (fls. 8472/8473). 



    A motivação da decisão, contudo, foi considerada insuficiente nos termos apresentados (fls. 8550/8555). Assim, buscando-se aclarar referida decisão, proferiu-se nova decisão (fls. 8556/8561). 



    Nesta nova decisão, pontuou-se, primeiramente, que a representação para afastamento de sigilo bancário e telemático, autuada nestes autos, pretendia, ao que tudo indica, obter informações de transações bancárias que teriam sido realizadas através de meios eletrônicos. A relevância desta informação reside no fato de que parte dos dados pretendidos pela defesa constam das próprias informações requisitadas pela Autoridade Policial para as instituições financeiras, de modo que as próprias respostas das instituições supririam, ao que parece, os pedidos defensivos. 



    Neste passo, ainda que nenhum alvos das medidas cautelares deferidas nestes autos não seja especificamente o reclamante, mas sim pessoas jurídicas, as informações requisitadas pela defesa sob itens ‘a’, ‘b’ e ‘d’ estão supridas pelas determinações judiciais constantes, da decisão ora aclarada, sob os itens ‘1’ e ‘2’, até mesmo as informações relativas ao georreferenciamento. 



    Do mesmo modo, os pedidos listados nos itens ‘e’ e ‘f' foram supridos pela manifestação do Ministério Público. Assim, nada mais havendo a se deliberar a respeito, tais pedidos restaram desnecessários. 



    Igualmente, o pedido consignado sob item ‘g’ está suprido pelo item ‘3’, da decisão proferida, em que pese o pedido trate de informações concernentes a aparelho telefônico de terceiros. 



    Por outro lado, o pedido defensivo para acesso ao nome do agente público que teria recepcionado as informações bancárias, listada na petição do reclamante sob o item ‘c’, foi indeferido por se considerar que a defesa não justificou suficientemente a necessidade, uma vez que se limitou a indicá-la com base no art. 158-A, § 2º, do CPP. Tal motivação, porém, não é, por si, indispensável para a aferição da correição das informações prestadas, principalmente se considerado que a defesa terá acesso aos arquivos eletrônicos originais, fornecidos pelas operadoras, os quais poderão ser confrontados com os havidos nos autos. 



    Deste modo, tendo em vista que a nova decisão proferida está mais completa que as informações acima mencionadas, pede-se vênia para colacioná-la a seguir: 



    ‘Fls. 8550/8555: trata-se de decisão proferida pela Exma. Sra. Relatora da Reclamação Constitucional nº 81.715/SP, solicitando novas informações a serem prestadas na aludida Reclamação, vez que considerou insuficiente a motivação da decisão de folhas 8472/8473. 



    Com efeito, a presente cautelar foi autuada para se processar a medida cautelar de afastamento dos sigilos bancário e telemático de diversas pessoas jurídicas (fls. 02/70 e 1298/1299). 



    Neste ponto, vale mencionar que, ao que tudo indica, a representação visava à obtenção de informações de transações bancárias realizadas, ao que parece, através de meios eletrônicos. Por tal razão, a Autoridade Policial solicitou de instituições financeiras, além dos extratos das movimentações financeiras, também ‘informações das máquinas (celular ou computador) utilizadas pelas pessoas investigadas (...) para consultar habitualmente suas contas e realizar transações (...)’ (cf fls. 50/51). Além de outras informações similares, como: ‘dados de acesso com número de IP com porta lógica (...)’ (cf fl. 51) e ‘dados de georreferenciamento (GPS) armazenados(...)’ (cf fl. 51). 



    Após manifestação do Ministério Público (fls. 1314/1323), a representação foi mesmo deferida (fls. 1324/1336). 



    Posteriormente, a defesa de CHENG JI requereu diversas diligências (fls. 8458/8466). O Ministério Público se manifestou pelo indeferimento dos pedidos (fls. 8470/8471). O pedido foi deferido em parte (fls. 8472/8473), sendo necessário, porém, o aclaramento da referida decisão, como bem verificado pela Senhora Ministra, o que se passa a realizar. 



    Deveras, a defesa do acusado requereu: 



    1) ‘a) O acesso a integralidade dos dados apresentados em desfavor do senhor Cheng Ji, com oficias e assinatura hash, em destaque: Transações bancárias com seus respectivos logs; Dados cadastrais e de acesso da operadora de telefonia; Dados de georreferenciamento e Dados de quebra de sigilo telemática; 



    b) Requerer que seja apresentado os arquivos originais fornecidos pelas operadoras (alhures descritos), estes arquivos estarão em formato de planilha eletrônica provavelmente com a extensão CSV, XLS, XLSX ou até mesmo ODS; 



    d) Requerer que deva constar nestas planilhas de transações financeiras, com IP's, caso originalmente não tenha sido solicitada, tanto as coordenadas de Longitude, Latitude que se procedeu a geolocalização existente na denúncia, estes dados figuram como sine qua non para análise de localização do dispositivo móvel na data e hora em que se investiga;’ 



    Em relação a tais pedidos, vale consignar inicialmente que o alvo do afastamento dos sigilos bancário e telemático não foi CHENG JI diretamente, mas as seguinte pessoas jurídicas: ‘Cardoso e Santos Marketing e Utilidades Ltda’, ‘Casa do Luxo Comercial de Eletrônicos e Variedades Ltda’, ‘DK Importacao & Exportacao Ltda’, ‘ERK Silva Comercio Atacado Varejo Ltda’, ‘F-Silva Comercio Importacao e Exportacao Ltda’, ‘FJN Vieira Eletro Comercio Atacado e Varejo Ltda’, ‘MQ Comercio de Eletronicos Ltda’, ‘Patric Sales Cruz Eletro Comercio Atacado e Varejo Ltda’ e ‘Talk Comercio Importacao e Exportacao Ltda’, de modo que não constam dados apresentados em desfavor de CHENG JI especificamente, mas de referidas pessoas jurídicas. 



    De qualquer modo, as informações pretendidas pela defesa foram deferidas, estando contidas nas seguintes determinações da decisão proferida em fls. 8472/8473: 



    ‘1) Determinar que a autoridade policial forneça à defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, cópia integral dos oficias enviados às instituições bancárias e operadoras de telefonia, bem como das respectivas respostas; 



    2) Determinar a disponibilização dos arquivos eletrônicos originais fornecidos pelas operadoras, em formato nativo (CSV, XLS, XLSX ou similar)’; 



    Vale mencionar ainda que, ao que parece, as informações requisitadas (...) pela Autoridade Policial foram prestadas pelas instituições financeiras, até mesmo os dados de georreferenciamento, conforme é possível verificar, a título de exemplo, do documento de folha 8324, do qual constam inclusive as seguintes informações, dentre outras, em relação a uma das transações realizadas: ‘conta corrente: 333544130079152, data da transação: 20240527, cpf originador: 54877959000139, ip conexão: 191019229122, geo longitude: -2352664185, geo latitude: -4666965416, geo latlong: 23º03.35. ‘W46º40.010. ‘S’. 



    Assim, entende-se que as determinações constantes nos itens ‘1 e 2’ da decisão de folhas 8472/8473 suprem as informações pretendidas pela defesa, consignadas nos itens ‘a, b e d’, da petição defensiva, necessárias para o exercício do contraditório e da ampla defesa. A defesa do acusado também formulou o seguinte pedido: 



    II) ‘c) Requerer que seja apontado qual agente policial recebeu tais planilhas, uma necessidade definida a partir do artigo 158-A, § 2º da Lei nº 13.964;’ 



    Referido pedido foi indeferido, por se considerar que a defesa não justificou a necessidade de acesso a tal informação para exercício do contraditório e da ampla defesa. 



    Como consabido, o direito à prova não é absoluto, submetendo-se a juízo de admissibilidade, mormente no que diz respeito à legalidade, pertinência, relevância e necessidade'. 



    No caso dos autos, porém, a defesa sustentou, em síntese, que não constam da cautelar e dos autos principais a integralidade dos dados apresentados em desfavor do acusado, o que viola o direito ao contraditório e à ampla defesa, além de ferir as prerrogativas dos causídicos, nos termos do art. 7º, da Lei nº 8.906/1994, já reconhecidas pelo C. STF, inclusive através da Súmula Vinculante 14. 



    Em relação à citada diligência, a defesa se limitou a indicar a necessidade da informação pleiteada, com base no art. 158-A, § 2º, do CPP. 



    O art. 158 e seguintes, do CPP, tratam da cadeia de custódia da prova no processo penal, que visa a garantir que os elementos indiciários colhidos na fase policial correspondam aos apresentados em juízo. Ocorre, porém, que o nome do agente público responsável por recepcionar as informações prestadas pelas instituições financeiras não é, por si só, indispensável para aferição da correição das informações prestadas pelas instituições financeiras que lastrearam a denúncia, notadamente se considerado que, como adrede explicitado, a defesa terá acesso aos arquivos eletrônicos originais fornecidos pelas operadoras, os quais poderão ser confrontados com os havidos nos autos. 



    Deste modo, tendo em vista que a defesa não logrou êxito em justificar especificamente a necessidade de obter o nome do agente público que recepcionou os dados bancários, não havia mesmo outro caminho senão o indeferimento do pedido. 



    Também foi feito pela defesa, os seguintes pedidos: 



    III) ‘e) Requer seja fornecido e informado qual foi o procedimento realizado de extração de dados dos celulares e demais dispositivos que basearam a representação; 



    f) Requer, ainda, que informe se os aparelhos celulares apreendidos foram encaminhados para o instituto de criminalística e requer seja apresentado o laudo do celebritte referente a extração de dados;’



    Neste ponto, ao que parece, os pedidos estão supridos pelas informações prestadas pelo Ministério Público, que assim se manifestou: ‘Os arquivos contidos nos telefones foram extraídos pela polícia cientifica via software e na sequência o material extraído foi encaminhado aos investigadores, que produziram os relatórios de investigação com base nessa extração de dados’ (cj tl. 8471). 



    Assim considerado, via de consequência, não havendo qualquer ‘laudo do celebritte referente a extração de dados’ não há se falar na sua apresentação, como requereu a defesa. 



    Destarte, nada havendo a se deliberar a respeito, o pedido resta mesmo desnecessário, como constou da decisão proferida. 



    Por fim, a defesa apresentou o seguinte pedido: 



    IV) ‘g) Requer, seja intimada a Polícia Civil, para que apresente a metodologia utilizada em análise do celular descrito as fls. 21 da representação "Também foi feita uma análise superficial do celular que aparenta ser de uso pessoal de Diwei Hong, onde foi constatado que este é um dos líderes do grupo criminoso’. 



    Apesar de a defesa não justificar a necessidade, pertinência e relevância da diligência pretendida relativa a aparelho telefônico de outro corréu, referido pedido foi deferido na decisão, estando contido na seguinte determinação: "3) Determinar que seja apresentado eventual laudo pericial referente à extração de dados dos dispositivos eletrônicos apreendidos;’” (e-doc. 17).



    7. Em 14.8.2025, com vista dos autos à Procuradoria-Geral da República, manifestou-se ela (e-doc. 18) em 18.8.2025, pela negativa de seguimento da reclamação, nos seguintes termos:



    “(...) e a reclamação constitucional em voga sequer merece ser admitida, porque não se constata qualquer ato praticado pela autoridade reclamada capaz de afrontar o enunciado da Súmula Vinculante nº 14. (...)



    Da leitura das decisões acima transcritas, depreende-se que apenas um dos pedidos defensivos restou indeferido e o foi de maneira fundamentada, com observância dos preceitos delineados no parâmetro invocado. 



    Nesse diapasão, cumpre frisar que a autoridade reclamada ressaltou que a defesa não justificou a necessidade de acesso ao nome do agente público que recepcionou os seus dados bancários. No que concerne ao requerimento de envio do laudo do Celebritte, consignou-se que a Polícia Civil não elaborou nenhum laudo. 



    Quanto aos demais pleitos, a autoridade reclamada salientou que foram todos atendidos, nos termos solicitados pela defesa, inclusive o fornecimento dos dados de georreferenciamento. Destarte, não se verifica qualquer violação por parte da autoridade reclamada ao teor do Enunciado 14 da Súmula Vinculante. 



    Deveras, os requerimentos formulados pela defesa foram acolhidos em sua quase totalidade, sendo certo que o único pleito negado foi aquele cuja necessidade não restou devidamente demonstrada. 



    Importa anotar que, ex vi do PSV 1-6/DF, da Relatoria do Ministro Menezes de Direito, DJe de 27.3.2009, durante as discussões travadas na sessão em que foi aprovado o texto da súmula em tela, o Ministro Ayres Brito assentou que o postulado da ampla defesa deve ser compatibilizado com outros princípios de igual envergadura constitucional, dentre eles, o da justiça penal eficaz. 



    De mais a mais, em relação ao pedido de fornecimento do nome do agente público que recepcionou os dados bancários do reclamante, essa Suprema Corte tem apregoado que a Súmula Vinculante 14 não engloba elementos não incluídos nos autos, mas se refere, exclusivamente, àqueles já documentados e que digam respeito ao direito de defesa. (...)



    Cabe ainda repisar que, durante a fase inquisitiva, não há se cogitar de incidência do postulado da ampla defesa, sendo aplicáveis limitações quanto à visualização dos autos pelos causídicos, naquelas situações em que o sucesso da investigação dependa, incontinenti, da restrição provisória de acesso, em virtude da prevalência do interesse público sobre o privado. 



    Na exata dicção do Doutrinador Edilson Mougenot , a Súmula Vinculante nº 14 ‘teve por objetivo unicamente combater a existência de investigações sigilosas, com perene segredo, impossibilitando que o réu tivesse ciência acerca dos fatos que são investigados e fosse, ao final, surpreendido com a denúncia pelo Ministério Público.’



    Destarte, por todos os ângulos em que se analise a matéria, inexiste aderência estrita entre o ato concreto, praticado por Juiz de Direito da 1ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Comarca de São Paulo, e o paradigma invocado pelo reclamante. 



    Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL opina pela negativa de seguimento à presente reclamação” (e-doc. 20).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO. 



    8. Põe-se em foco, nesta reclamação, se o juízo da 1ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores de São Paulo/SP teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, na qual se dispõe:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    9. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar procedente a reclamação, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    10. A análise das informações apresentadas demonstra não ter sido indeferido o acesso aos elementos de prova documentados, nos termos da Súmula Vinculante n. 14. 



    Na presente reclamação, a defesa requereu “acesso a dados cadastrais das operadoras e dados de georreferenciamento e a identificação dos agentes/policiais que tiveram acesso, sob pena de quebra da cadeia de custódia da prova” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Das informações prestadas pelo juízo reclamado, extrai-se que “as informações requisitadas (...) pela Autoridade Policial foram prestadas pelas instituições financeiras, até mesmo os dados de georreferenciamento” (fl. 4, e-doc. 17).



    Quanto ao pedido de identificação de quais policiais foram responsáveis pelo recebimento e tratamento dos dados sigilosos, tal informação não está nos autos, caracterizando-se diligência fundamentadamente indeferida pelo juízo de primeiro grau, que destacou que “o nome do agente público responsável por recepcionar as informações prestadas pelas instituições financeiras não é, por si só, indispensável para aferição da correição das informações prestadas pelas instituições financeiras que lastrearam a denúncia, notadamente se considerado que, como adrede explicitado, a defesa terá acesso aos arquivos eletrônicos originais fornecidos pelas operadoras, os quais poderão ser confrontados com os havidos nos autos” (sic, fl. 5, e-doc. 17).



    O indeferimento de diligência probatória tida por desnecessária com base em fundamentação adequada, como exposto acima, não caracteriza cerceamento do direito de defesa e não se coaduna com o disposto na Súmula Vinculante n. 14. Ressalte-se que a “orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘não há falar em cerceamento ao direito de defesa quando o magistrado, de forma fundamentada, lastreado nos elementos de convicção existentes nos autos, indefere pedido de diligência probatória que repute impertinente, desnecessária ou protelatória, não sendo possível se afirmar o acerto ou desacerto dessa decisão nesta via processual’ (HC 106.734, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)” (RHC n. 150.703-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 5.6.2019).



    Tem-se assim a ausência de identidade material entre a decisão reclamada e a súmula vinculante deste Supremo Tribunal apontada como paradigma. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O ATO PARADIGMA INVOCADO. UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL COMO SUBSTITUTO DOS RECURSOS CONVENCIONAIS. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 60.794-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.9.2023).



    “Direito Processual Penal. Agravo Interno em Reclamação. Súmula Vinculante 14. Ausência de aderência. 1. A reclamação exige estrita pertinência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado. A questão discutida nos autos não se amolda ao conteúdo da Súmula Vinculante 14. 2. A Súmula Vinculante 14 confere ao investigado a possibilidade de acesso às diligências já documentadas nos autos, não abrangendo material compartilhado com a polícia, mas não juntado aos autos. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 60.299-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 12.9.2023).



    11. Para rever a conclusão apresentada no ato questionado e acolher a alegação do reclamante, seria necessário desfazer a presunção de veracidade do que afirmado pelo juízo reclamado, o que demandaria reexame dos fatos e das provas dos autos na origem, ao que não se presta a reclamação. 



    12. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora